Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelado contra a decisão de Id. 65165477, por meio da qual não foi reconhecido o pedido de renúncia ao mandato, por ausência de provas da comunicação à parte patrocinada, nos seguintes termos: “Ao id. 64686949, o patrono de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão do cadastro de advogados. Os elementos que instruem o pedido não demonstram de forma clara a ciência inequívoca da parte outorgante. Portanto, por ora, permanece o advogado no exercício do mandato de modo a evitar prejuízo à parte. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, que há omissão na decisão, sob o argumento de que os documentos comprobatórios da comunicação da renúncia ao Apelado/Réu não teriam sido examinados adequadamente. Tece outras considerações. Pede que o vício apontado seja sanado. Em que pese a insatisfação do Embargante, não lhe assiste razão. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes suscitadas pelos Embargantes com coerência e objetividade, não havendo, no acórdão recorrido, qualquer omissão ou contradição hábil a maculá-lo. Decisão contrária às expectativas não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo. Não obstante a ausência de vício na decisão, observo que, na petição dos embargos de declaração o Embargante comprovou adequadamente a comunicação da renúncia à parte outorgante, por meio de carta com AR. Defiro, portanto, o pedido de renúncia, porquanto comunicada na forma do art. 112 do CPC, todavia com efeitos apenas a partir desta decisão. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Assim, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defiro o pedido de renúncia ao mandato, com efeitos a partir desta decisão. Exclua-se o nome do procurador NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - OAB DF40298-A, e demais substabelecidos nos autos. Intimem-se. Brasília, 03 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator